Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707857-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: NADIR CANDIDO FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Consórcio HP - ITA contra decisão (ID origem 183396260) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Nadir Cândido Filho (processo n. 0703865-19.2022.8.07.0011), rejeitou os embargos de declaração aviados pela executada, ora agravante, e manteve a decisão que determinou a intimação da devedora “para o pagamento do débito do saldo remanescente principal, no importe de R$ 3.733,63”. Em suas razões recursais (ID 56348737), a agravante sustenta, em suma, que inexistiria saldo remanescente devido à parte credora, ora agravada, “uma vez que os valores foram depositados, conforme petição e anexos de ID 163498026 e levantados através do alvará de ID 164138108”. Argumenta que os pagamentos relativos ao pensionamento teriam ocorrido em conta-salário de titularidade da agravada, com a sua anuência, de modo que “não pode a parte agravada alegar erro nos depósitos, uma vez que foram realizados em conta-salário de titularidade da agravada”. Aduz que “não pode ser penalizada pelo fato da agravada possuir dívidas contraídas com o BRB que, por disposição contratual, vem realizando os descontos na pensão depositada pela agravante. Tal configura fragrante enriquecimento ilícito e má-fé”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que a r. decisão agravada seja reformada, “reconhecendo como quitadas as pensões a partir de 23/05/2023 até a presente data (01/2024 – data da decisão agravada) depositadas na conta salário do BRB de titularidade da agravada, bem como reconhecer a inexistência de qualquer saldo remanescente na parcela da pensão do mês de 05/2023”. Preparo regular (ID 56348739). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a análise quanto à suposta inexistência de saldo remanescente relativo ao débito exequendo é matéria que demanda aprofundada análise dos autos, sobretudo do teor do título judicial e de eventuais pagamentos realizados no curso do procedimento, o que se revela inviável no presente momento processual. Ademais, cumpre anotar que não se observa, a princípio, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção a supostas consequências indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Desse modo, ausentes os requisitos para tanto, não há falar em concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora